Tribunal: TCU
Processo: 003.462/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração. TCE. Recursos transferidos pelo FNDE no âmbito do PDDE. Omissão no dever de prestar contas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam, nesta fase, de recurso de reconsideração interposto por Iomar Salvador Melo Martins, ex-prefeito do município de Pirapemas/MA, contra o Acórdão 1587/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas, com condenação em débito e multa, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos, no exercício de 2012, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, I, e 33, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1 conhecer do recurso de reconsideração; 9.2. reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, tornando insubsistente o Acórdão 1587/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); e 9.4. arquivar o presente processo.